Tribunal: TJBA
Processo: 0083299-13.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0083299-13.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCIO MOURA MACEDO Advogado(s): CLAUDIO DE CARVALHO SANTOS, ANTONIO FERNANDO GUEUDEVILLE SILVEIRA APELADO: PROMOELTON- PROMOCOES E EVENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PREENCHIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Durante o curso do processo, foram realizadas tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor, sem sucesso. Posteriormente, o juízo determinou o envio de ofício à Junta Comercial de Minas Gerais, que também restou sem resposta, sem que fossem promovidas novas diligências aptas a impulsionar a execução. 2. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, diligências infrutíferas ou meros requerimentos sem concretização de atos constritivos não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Para tanto, exige-se a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida, ainda que por edital (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014; Tese 568 do STJ). 3. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão principal, nos termos do art. 206-A do Código Civil, e se inicia após o transcurso do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, §1º, do CPC. 4. Demonstrada a inércia do exequente por mais de uma década e transcorrido o prazo prescricional de cinco anos sem atos efetivos para satisfação do crédito, correta a sentença que extinguiu a execução, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual. 5. Consoante o entendimento do STJ, em sentenças que reconhecem a prescrição intercorrente após a vigência da Lei nº 14.195/2021, não se aplicam honorários sucumbenciais e custas processuais ao exequente (AgInt no AREsp 2.366.015/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. SEM HONORÁRIOS E CUSTAS, NOS TERMOS DO ART. 921, §5º, DO CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0083299-13.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor. VII